Tribunal: STF
Processo: RE 1454900
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra aresto proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido foi assim ementado (e-Doc. 70, fls. 6 e 7):



     EMENTA: IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E O ESTADO DE PERNAMBUCO. GERÊNCIA DE UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO. ATIVIDADE QUE NÃO SE IDENTIFICA COM ATUAÇÃO DIRETA NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPROVIMENTO DO APELO. 



    I. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER relativo à declaração de inexigibilidade das contribuições para o PIS e COFINS, afastando o reconhecimento da imunidade tributária prevista nos arts. 150, VI e 195, §7º da Constituição Federal, por entender o magistrado que o fato gerador dos tributos cuja incidência se pretende afastar não se relaciona com a finalidade essencial da entidade beneficente de assistência social, pois decorrentes de parceria firmada com o Estado de Pernambuco para a gestão de unidades de saúde localizadas em dois de seus Municípios. Fixados os honorários advocatícios no mínimo legal, aplicando-se as menores alíquotas previstas no art. 85, §3º, do CPC/15, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, CPC/15). 



    II. Em suas razões de recurso, a parte apelante aduz que, por se tratar de entidade beneficente de assistência social, que preenche os requisitos do art. 14 do CTN, bem como os requisitos do art. 150, VI, 'c' e art. 195, § 7º, ambos da Constituição Federal, assim como os do art. 29 da Lei nº 12.101/2009, goza da imunidade tributária referente aos impostos e às contribuições, conferida às instituições de assistência social sem fins lucrativos. 



    III. Defende que o mesmo fundamento que ampara a imunidade tributária para as receitas auferidas pela apelante na prestação de serviços no Município do Recife, em seu hospital próprio, igualmente ampara a imunidade para as receitas provenientes dos serviços por ela prestados em unidades de saúde do Estado, com base nos contratos de gestão firmados com este, porque também nessas situações há a colaboração da entidade particular sem fins lucrativos com a prestação do serviço público de saúde, dever do Estado, com a única diferença de se dar, fisicamente, em unidades de saúde deste. Assevera que a jurisprudência vem,sucessivamente, manifestando-se no sentido de reconhecer a imunidade tributária das entidades filantrópicas de assistência social em relação ao PIS e à COFINS, em especial depois do emblemático julgamento do RE 636.941/ RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, publicado no DJE de 04/04/2014. 



    IV. A Suprema Corte julgou o mérito do RE 566.622/RS, em 23.02.2017, fixando a seguinte tese de repercussão geral: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Nesse contexto, os requisitos legais exigidos, na parte final do § 7º do art. 195 CF/88, para o gozo da imunidade, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, seriam somente aqueles do aludido art. 14 do CTN. 



    V. No presente caso, não existe controvérsia quanto à comprovação da condição de entidade beneficente de assistência social, atuando no setor da saúde pública, nos termos do art. 203 da CF/88, o que, inclusive, foi reconhecido na sentença de piso. Da mesma forma, a parte autora, no tocante ao cumprimento dos requisitos elencados no art. 29, III, da Lei n.º 12.101/2009, trouxe aos autos a certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa quanto aos tributos da Fazenda Nacional, bem como a certidão de regularidade do FGTS, de modo que satisfez as exigências da norma multicitada. 



    VI. A celeuma do feito reside em perquirir se a natureza da atividade geradora dos tributos cuja incidência se pretende excluir (atividades decorrentes de parceria firmada com o Estado de Pernambuco para a gestão de unidades de saúde localizadas em dois de seus Municípios) se reveste da essencialidade que se exige para o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada, enquadrando-se no conceito de assistência social. 



    VII. No caso em reexame nestes autos, o fato ensejador da incidência tributária questionada tipifica-se na prestação de serviços remunerados, mediante contrato de parceria firmado com o Estado de Pernambuco, consistente na gestão de unidades localizadas nos Municípios de Arcoverde e Belo Jardim. Ou seja, a autora não atua na prestação de serviços tipicamente estatal, como é a assistencial social, a saúde e a educação, e sem o propósito de lucro. Assim, a autora não atuava como parceira do Estado no implemento e na ampliação de sua atuação social, lato senso, no interesse da população em geral, mas gerencia atividades desenvolvidas pelas unidades por ela administradas. 



    VIII. Nesse sentido, ratificado o entendimento do douto magistrado que ponderou: [...] a previsão do art. 30 da Lei n.º 12.101/2009 não foi atendida, porquanto o recolhimento do PIS e da COFINS que se pretende repetir diz respeito à UPAE/Arcoverde e a UPAE/Belo Jardim, que se qualificam como unidades de saúde cuja administração encontra-se sob responsabilidade da entidade demandante, por força de contrato de gestão avençado mediante realização de licitação (vide item 6 da ata da reunião do Conselho de Administração n.º 01/2015 ( identificador 1729440)." 



    IX. Apelo improvido.



     



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados e resumidos na seguinte ementa (e-Doc. 127, fls. 3 e 4):



    EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E O ESTADO DE PERNAMBUCO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 



    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de acórdão que nego u provimento aos embargos declaratórios anteriormente opostos, mantendo o improvimento de apelação, julgando-se improcedente o pedido formulado pela SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER relativo à declaração de inexigibilidade das contribuições para o PIS e COFINS, afastando o reconhecimento da imunidade tributária prevista nos arts. 150, VI e 195, §7º da Constituição Federal, por entender o magistrado que o fato gerador dos tributos cuja incidência se pretende afastar não se relaciona com a finalidade essencial da entidade beneficente de assistência social, pois decorrentes de parceria firmada com o Estado de Pernambuco para a gestão de unidades de saúde localizadas em dois de seus Municípios. 



    2. A SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CÂNCER sustenta que houve omissão quanto à imunidade tributária reconhecida pelo texto constitucional, porquanto comprovadamente desenvolve suas atividades essenciais, no âmbito da saúde, tanto na Capital quanto no interior. Argumenta que todos os requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN, bem como os do art. 29 da Lei nº 12.101/2009 foram plenamente observados e cumpridos pela Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - SPCC (Hospital de Câncer de Pernambuco). Aduz que foram desconsiderados os contratos de gestão celebrados com o Governo do Estado de Pernambuco apresentado nos autos, demonstrando que os instrumentos têm por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços públicos de saúde da UPAE Arcoverde e UPAE Belo Jardim (vide Cláusula Primeira), e essa Turma findou por entender que a Autora/Embargante desenvolve atividade não essencial e com o intuito de lucro. Ressalta que, dos documentos acostado à peça inicial (Id. 1729457), percebe-se claramente que a Embargante desenvolve serviços próprios de saúde, o que apenas é reforçado pelos contratos de gestão celebrados com o Estado de Pernambuco (vide cláusula "3.1" e Anexo Técnico I - descrição dos serviços contratados). 



    3. O acórdão esclareceu que a Suprema Corte julgou o mérito do RE 566.622/RS, em 23.02.2017, fixando a seguinte tese de repercussão geral: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Nesse contexto, os requisitos legais exigidos, na parte final do § 7º do art. 195 CF/88, para o gozo da imunidade, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, seriam somente aqueles do aludido art. 14 do CTN , quais sejam: I - não distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicação integral, no País, dos seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manutenção da escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 



    4. No presente caso, não existe controvérsia quanto à comprovação da condição de entidade beneficente de assistência social, atuando no setor da saúde pública, nos termos do art. 203 da CF/88, o que, inclusive, foi reconhecido na sentença de piso. Da mesma forma, a parte autora, no tocante ao cumprimento dos requisitos elencados no art. 29, III, da Lei n.º 12.101/2009, trouxe aos autos a certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa quanto aos tributos da Fazenda Nacional, bem como a certidão de regularidade do FGTS, de modo que satisfez as exigências da norma multicitada. 



    5 . A celeuma do feito reside em perquirir se a natureza da atividade geradora dos tributos cuja incidência se pretende excluir (atividades decorrentes de parceria firmada com o Estado de Pernambuco para a gestão de unidades de saúde localizadas em dois de seus Municípios) se reveste da essencialidade que se exige para o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada, enquadrando-se no conceito de assistência social. 



    6 . No caso em reexame nestes autos, o fato ensejador da incidência tributária questionada tipifica-se na prestação de serviços remunerados, mediante contrato de parceria firmado com o Estado de Pernambuco, consistente n a gestão de unidades localizadas nos Municípios de Arcoverde e Belo Jardim. Ou seja, a autora não atua na prestação de serviços tipicamente estatal, como é a assistencial social, a saúde e a educação, e sem o propósito de lucro. Assim, a autora não atuava como parceira do Estado no implemento e na ampliação de sua atuação social, lato senso, no interesse da população em geral, mas gerencia atividades desenvolvidas pelas unidades por ela administradas. 



    7. Cumpre realçar que mesmo na hipótese de os declaratórios sugerirem que têm como propósito o prequestionamento, ainda assim há necessidade, para o seu acolhimento, que a decisão incorra em um dos vícios elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil. Noutro dizer: o fato de o embargante indicar que seus aclaratórios têm a finalidade de prequestionamento, tal não implica em seu acolhimento automático, eis que, vale repetir, à míngua da existência dos citados vícios no julgado embargado, não há como se acolher a pretensão do embargante. 



    8. O que pretende o embargante é a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração. 



    9. Embargos declaratórios improvidos.



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 150, VI e 195, § 7º, da Constituição Federal.



    Alega que em função da sua condição de entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos, bem assim por preencher os requisitos dos artigos 150, VI, c, e artigo 195, § 7º da CF/88 e do artigo 14 do Código Tributário Nacional, goza da imunidade quanto aos impostos e às contribuições.



    Defende que todos os requisitos exigidos pelo artigo 14 do CTN, bem como os do artigo 29 da Lei nº 12.101/2009, são plenamente adotados, observados e cumpridos.



    Sustenta que juntou aos autos o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e as certidões de regularidade fiscal, atendendo, desta maneira, todos os requisitos legais para a fruição da imunidade tributária.



    Aponta que o fato de exercer atividade remunerada não descaracteriza a natureza de entidade beneficente sem fins lucrativos.



    Por fim, sustenta que 



    “(...) independentemente da natureza dos serviços prestados nas UPAEs, a presente ação diz respeito à imunidade tributária aplicável, de forma geral, ao conjunto de atividades executadas pela Recorrente, já que todas são ligadas direta ou indiretamente à sua atividade principal, que é de assistência social na área de saúde.”.



 Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida e declarada a imunidade tributária da Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem afastou a imunidade da parte recorrente nos seguintes termos (e-Doc. 20, fl. 3 e 4):



    “No julgamento acima aludido, a Suprema Corte decidiu que as entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício imunizante do art. 195, § 7º da CF/88 se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55 da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional. 



    Ocorre que a suprema Corte julgou o mérito do RE 566.622/RS, em 23.02.2017, fixando a seguinte tese de repercussão geral: "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Nesse contexto, os requisitos legais exigidos, na parte final do § 7º do art. 195 CF/88, para o gozo da imunidade, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, seriam somente aqueles do aludido art. 14 do CTN, in verbis: 



    "Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001) 



    II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; 



    III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 



    § 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. 



    § 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos." 



    No presente caso, não existe controvérsia quanto à comprovação da condição de entidade beneficente de assistência social, atuando no setor da saúde pública, nos termos do art. 203 da CF/88, o que, inclusive, foi reconhecido na sentença de piso. Da mesma forma, a parte autora, no tocante ao cumprimento dos requisitos elencados no art. 29, III, da Lei n.º 12.101/2009, trouxe aos autos a certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa quanto aos tributos da Fazenda Nacional, bem como a certidão de regularidade do FGTS, de modo que satisfez as exigências da norma multicitada. 



    A celeuma do feito reside em perquirir se a natureza da atividade geradora dos tributos cuja incidência se pretende excluir (atividades decorrentes de parceria firmada com o Estado de Pernambuco para a gestão de unidades de saúde localizadas em dois de seus Municípios) se reveste da essencialidade que se exige para o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada, enquadrando-se no conceito de assistência social. 



    No caso em reexame nestes autos, o fato ensejador da incidência tributária questionada tipifica-se na prestação de serviços remunerados, mediante contrato de parceria firmado com o Estado de Pernambuco, consistente na gestão de unidades localizadas nos Municípios de Arcoverde e Belo Jardim. Ou seja, a autora não atua na prestação de serviços tipicamente estatal, como é a assistencial social, a saúde e a educação, e sem o propósito de lucro. Assim, a autora não atuava como parceira do Estado no implemento e na ampliação de sua atuação social, lato senso, no interesse da população em geral, mas gerencia atividades desenvolvidas pelas unidades por ela administradas. 



    Nesse sentido, comungo do entendimento do douto magistrado que ponderou: [...] a previsão do art. 30 da Lei n.º 12.101/2009 não foi atendida, porquanto o recolhimento do PIS e da COFINS que se pretende repetir diz respeito à UPAE/Arcoverde e a UPAE/Belo Jardim, que se qualificam como unidades de saúde cuja administração encontra-se sob responsabilidade da entidade demandante, por força de contrato de gestão avençado mediante realização de licitação (vide item 6 da ata da reunião do Conselho de Administração n.º 01/2015 ( identificador 1729440)."”



    In casu, a Corte de origem, após análise e interpretação do contrato de parceria firmado com o Estado de Pernambuco para gestão de unidades de saúde localizadas nos Municípios de Arcoverde e Belo Jardim, consignou que não foram preenchidos os requisitos legais para fruição da imunidade tributária. 



    Nesses termos, infirmar as razões do acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato firmado entre a parte recorrente e o Estado de Pernambuco, providências vedadas em sede extraordinária, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DEREVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1264731 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 04/09/2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: TEMA 459. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA”. (RE 1192001 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe 22/10/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente